Tribunal: TJBA
Processo: 8017714-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017714-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ADRIANA GONCALVES CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Adriana Gonçalves Cardoso (OAB/BA 45.355) em favor de Jaqueline Cerqueira da Silva, que responde pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão que, diante da citação por edital e do não comparecimento em juízo, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como impôs medidas cautelares de suspensão do CPF e da CNH. Consta na denúncia que: “1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 03h25min, na Avenida Luís Tarquínio Pontes, em frente à Unime, sentido Vilas do Atlântico, nesta cidade, a vítima Pedro Henrique Lima Sá Barreto dirigia uma caminhão coletor de lixo, placa OVD-2078, quando a denunciada abordo de um veículo Renault Sandero, prata, placa NTF-8001 dirigindo na contra-mão, colidiu com a vítima; 2) Consta que, a vítima se deslocou até o carro em que se encontrava a denunciada acompanhada de um individuo de prenome Eduardo, verificando que ambos estavam visivelmente embriagados. A vítima relatou ainda que, a inculpada "não falava coisa com coisa, mas que informou não possuir habilitação e que tinha bebido"; 3) Consta que, uma guarnição da policia militar foi acionada via CICON para verificar a ocorrência dos fatos, e lá chegando constatou que a denunciada realmente estava visivelmente embriagada, e sem portar a CNH; 4) Pelas razões expostas, foi dada voz de prisão em flagrante a agente, que em seguida foi conduzia para uma delegacia de polícia para que as medidas cabíveis fossem adotadas; 5) Ouvida na delegacia de polícia a denunciada confessou o delito informando que "tomou uma cerveja[...]; [...] não tem habilitação[...]"” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP; (ii) estabelecer se a imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e da CNH, é válida à luz do poder geral de cautela; (iii) determinar se as nulidades alegadas configuram constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; (iv) verificar se é possível o exame de matérias que demandam dilação probatória na via estreita do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo e do prazo prescricional é medida expressamente autorizada pelo art. 366 do CPP quando o réu, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, devendo o prazo de suspensão observar o limite máximo da pena cominada, conforme a Súmula 415 do STJ. 4. O juiz exerce poder geral de cautela no processo penal, podendo adotar medidas cautelares atípicas para assegurar a efetividade da jurisdição, desde que não mais gravosas que as previstas em lei e respeitados os princípios da proporcionalidade e da adequação. 5. A suspensão do CPF e da CNH configura medida menos gravosa que a prisão preventiva, sendo idônea e necessária para induzir o comparecimento do réu em local incerto e não sabido e garantir a aplicação da lei penal. 6. A condição de legitimidade das medidas cautelares atípicas reside na sua suficiência e menor restrição a direitos fundamentais, em consonância com o princípio do favor libertatis. 7. Ademais, não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a audiência de produção antecipada de provas não foi realizada, inexistindo o ato processual impugnado. 8. A alegação de ilicitude da confissão extrajudicial e de ausência de prova técnica demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus. 9. Portanto, o habeas corpus não se presta à análise de nulidades que não evidenciem flagrante ilegalidade ou teratologia, devendo tais questões ser apreciadas no curso da instrução criminal. 10. Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder, mantém-se a validade das medidas cautelares e da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A citação por edital autoriza a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, observando-se o limite máximo da pena cominada.” “O processo penal admite a aplicação de medidas cautelares atípicas com fundamento no poder geral de cautela, desde que adequadas, necessárias e proporcionais.” “A suspensão do CPF e da CNH constitui medida cautelar válida, menos gravosa que a prisão, apta a assegurar a efetividade da jurisdição e induzir o comparecimento do réu.” “O habeas corpus não comporta análise de matérias que demandam dilação probatória, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.” “A ausência de ilegalidade manifesta impede o reconhecimento de constrangimento ilegal e a concessão da ordem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 366; CTB, arts. 306 e 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 73.327/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.04.2018; TJ-SC, RSE nº 0011818-45.2016.8.24.0033, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 11.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017714-11.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Adriana Gonçalves Cardoso (OAB/BA 45.355), e como paciente Jaqueline Cerqueira da Silva, apontando como Autoridade Coatora a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54